Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-73.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000913-73.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DE NÍVEL POR QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ATO VINCULADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA
EC 113/2021
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente a mandado de segurança impetrado por servidor público municipal contra ato do Prefeito do Município de Barra, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a implementar sua mudança de nível funcional em razão da conclusão de curso de pós-graduação, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, com o consequente pagamento da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base. O impetrante instruiu o feito com certificado e diploma de pós-graduação, além de requerimento administrativo de mudança de nível. A sentença concedeu a segurança vindicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor municipal faz jus à mudança de nível funcional e à correspondente gratificação por qualificação acadêmica, diante do cumprimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal e da omissão administrativa no processamento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 29/2010, em seu art. 60, estabelece critérios objetivos para concessão de gratificação por mudança de nível, vinculando o benefício à apresentação de certificado ou diploma de graduação ou pós-graduação na área de atuação do docente, previamente aprovada pela Administração.

Comprovada a conclusão do curso de pós-graduação, mediante certificado e diploma, bem como o protocolo de requerimento administrativo de mudança de nível, resta preenchido o conjunto de requisitos legais necessários para o reconhecimento do direito à gratificação pleiteada.

A omissão da Administração Municipal configura silêncio administrativo frente a ato vinculado, não havendo margem para juízo discricionário, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJ/BA, que reconhecem o direito subjetivo do servidor à progressão funcional uma vez atendidos os requisitos legais.

A sentença apreciou corretamente os elementos de prova pré-constituída e aplicou adequadamente o direito ao caso, reforma apenas no que tange a juros e correção monetária nos termos da EC113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária provida em parte.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratificação por mudança de nível com base em qualificação acadêmica constitui ato vinculado, sendo direito subjetivo do servidor que comprova o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos em lei municipal.

A inércia da Administração diante de requerimento administrativo devidamente instruído configura omissão ilegal, apta a ser corrigida por mandado de segurança.

É devida a gratificação por pós-graduação prevista em legislação municipal, quando comprovada a habilitação e protocolado o pedido pelo servidor, sem necessidade de discricionariedade da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60 .

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000714-93.2018.8.05.0156, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000913-73.2020.8.05.0018
, em que figuram como remetente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CIV
EIS
E COM
ERCIAIS
DE BARRA-BA
e como interessados o
PAULO PEREIRA MEDRADO
e
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar
provimento, em parte, a remessa necessária, para integrar, também em parte, a sentença, alteração o índice aplicável a correção monetária e aos juros moratórios,
nos termos da EC 113/2021 (Taxa Selic),
mantidos os demais fundamentos.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/05